Tribunal: CARF
Processo: 10880.906637/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906637/2014-19
ACÓRDÃO
1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO “A QUO”.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação do crédito em
discussão, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-007.096,
prolatado, em 08 de março de 2021, pela 10a Turma da DRJ01, que julgou em julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de manifestação de inconformidade interposta por NUMERAL 80
PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o despacho
decisório 079302637 da Derat – São Paulo.
A requerente havia apresentado declaração de compensação (Dcomp),
utilizando como crédito o saldo negativo de CSLL do ano base 2005, no montante
de R$ 1.063.438,83, composto pelas seguintes parcelas: a) retenções na fonte - R$
14.757,12; b) estimativas recolhidas – R$ 3.449.294.18; e c) estimativas
compensadas - R$ 2.577.909,69.
A primeira parcela foi confirmada no todo. As outras duas foram
parcialmente glosadas.
Os recolhimentos de estimativa foram glosados em R$ 196.642,45, sob a
alegação de que um dos pagamentos havia sido “utilizado parcialmente em
Dcomp de pagamento indevido para compensação com outros tributos”. A glosa
de parte das estimativas compensadas foi de R$ 2.495.164,20 e teve como causa
a não homologação das compensações.
Com isso, o crédito de saldo negativo deu lugar a um débito a recolher.
Não resignada, a requerente apresentou manifestação de inconformidade.
Destacou, de início, que a petição produz efeito de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, na forma do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional –
CTN. Sobre a não homologação das compensações de estimativas, disse que a
matéria é discutida em processos específicos. Os recolhimentos, por sua vez,
estariam comprovados por pesquisas extraídas dos sistemas da própria Receita
Federal.
Aduziu que a prova das alegações estaria na DIPJ.
Com esses fundamentos, pugnou pela reconsideração do despacho
decisório e homologação das compensações”.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
3
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ01 julgou, procedente em parte, a manifestação de
inconformidade por conhecer da manifestação de inconformidade, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 866.394,71 referente ao saldo negativo de
CSLL do ano base 2005.
Discordando de parte da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese que:
“(...)
DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA 10a TURMA DE JULGAMENTO
DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01 08.
A 10a Turma da DRJ01, na sessão de 08/03/2021, quando analisou a
manifestação de inconformidade apresentada pela NUMERAL 80, proferiu o
acórdão n° 101-007.096, onde decidiu “por unanimidade de votos, julgar
procedente a em parte a manifestação de inconformidade”.
09 - Observando integralmente o princípio da dialeticidade, separa a
NUMERAL 80, de forma didática e para facilitar o entendimento tanto do Ilustre
Julgador quando dos demais integrantes desta Turma, sua contraposição aos
argumentos constantes da decisão da 10a Turma da DRJ01 que constituem as
razões de decidir do acórdão n° 101-007.096 que não reconheceu como válido o
direito creditório pleiteado, apresentando, em seguida os argumentos do seu
recurso voluntário a esse Conselho Administrativo;
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA: OFENSA AO
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL - VÍCIO NA ANÁLISE DE PROVAS
APRESENTADAS PELA NUMERAL 80
10 - Antes de ingressar nos argumentos do seu recurso voluntário, a
NUMERAL 80 analisando as razões de decidir postas no Acórdão no. 101-007.096
proferido pela 10a Turma da DRJ01, constata, com certa facilidade, que ao
proferir a decisão, ora recorrida, não foi observou que na busca da verdade
material do presente caso (fim maior do processo administrativo) é imprescindível
a análise de documentos e alegações/justificativas quanto a situação fática posta
na manifestação de inconformidade, para que o julgador da 1a instancia pudesse
firmar sua convicção no sentido de está correta a fundamentação que levou ao
despacho decisório n°. 079302637; seria necessário detidamente, todas as provas
e argumentos trazidos pela Recorrente em suas razões de defesa. Contudo, não
foi assim que a 10a Turma da DRJ01 se comportou, conforme pode ser visto nos
motivos a seguir expostos:
10.1 - Neste contexto, entende a NUMERAL 80 que a parte da decisão de 1a
instancia administrativa que não reconheceu o direito creditório pleiteado e,
também o despacho decisório n°. 079302637, estão eivados, a primeira de vicio
de julgamento e o segundo de vicio de lavratura; além disso ambos se encontram
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
4
em desconformidade com os determinantes legais e balizadores do processo
administrativo fiscal federal – PAF, para a sua formalização.
10.2 - Não resta a menor dúvida que não reconhecer a nulidade do
despacho decisório n° 079302637, alijou a 10a Turma da DRJ01 de verificar todos
os elementos fáticos e assim, identificar a verdade material que gravita em torno
do despacho decisório inserto no processo administrativo no.
10880.906.637/2014-19. Cabendo a esse Conselho Administrativo declarar, de
formas imediata e preferencial, a nulidade da decisão de 1a instancia
administrativa;
(...)
12 – Na verdade e segundo determina o Art. 24 do Decreto no 7.574/2011
são hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito, conforme o art. 332 da Lei no 5.869/1973. O Decreto no
7.574/2011 determina que cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados (art. 9o, § 2o do Decreto-Lei no 1.598/1977).
12.1 - Tal regra não se aplicando (art. 27) nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (art. 9o, § 3o do Decreto-Lei no 1.598/1977).
13 – Já o art. 25 do Decreto no 7.574/2011 preceitua que tanto os autos de
infração, os despachos decisórios ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação, no caso do despacho decisório, de parte das
razões de decidir que levaram a não homologação integral da compensação
pleiteada (art. 9o do Decreto no 70.235/1972). Por isso, o art. 28 do mesmo
Decreto no 7.574/2011 concede ao interessado, aqui a NUMERAL 80, a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para a instrução.
14 - Assim, caberia a 10a Turma da DRJ01 observar, depois de alertada pela
NUMERAL 80 na manifestação de inconformidade, os argumentos quanto a
origem dos créditos;
A DECISÃO DA 10a TURMA DA DRJ01 TRATOU DE FORMA GENÉRICA TODOS OS
ARGUMENTOS APRESENTADOS SOBRE A LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITOS
APRESENTADOS PELA NUMERAL 80
15 – Em relação aos argumentos constantes das razões de decidir, insertas
no voto condutor do Acórdão no. 101-007.096, a 10a Turma da DRJ01 afirma que:
“(...) Dois são os pontos pelos quais passa a solução da controvérsia. O
primeiro é a glosa de parte do recolhimento feito a título de estimativa de
CSLL; o outro é a glosa das estimativas extintas por compensação não
homologada. Segundo o despacho decisório, motivou a glosa do pagamento
de estimativa o fato de o valor ter sido utilizado, em Dcomp, para
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
5
compensar outros débitos. A requerente, para contestar o despacho
decisório, limitou-se a dizer que o pagamento estava confirmado. A
alegação é ociosa, não acrescentando nada à solução do problema,
porquanto o fato apontado pela autoridade fiscal não consistia na falta de
comprovação do pagamento, mas sim na utilização de parte dele para
outros fins que não se confundem com a extinção da estimativa. No caso,
uma parte do valor teria sido utilizada na compensação de outros débitos.
Essa é uma afirmação que, em nenhum momento, foi contestada ou posta
em dúvida pela requerente. Por essa razão, conclui-se que a primeira glosa
deve ser mantida. A segunda, ao contrário, não se sustenta. (...)”
15.1 – Na verdade, a parte decisão proferida pela 10a Turma da DRJ01
acima transcrita é genérica e coloca todos os créditos apresentados pela
NUMERAL 80 na DCOMP no 00680.92987.280907.1.7.03-0304 como ilíquidos. Isso
demonstra que a decisão da 10a Turma da DRJ01 sequer foi capaz de examinar
cada crédito, a sua origem, tendo apenas confirmado o que o despacho decisório
n°. 079302637 já tinha abordado.
15.2 – Ressalta a NUMERAL 80 que não foram consideradas pela 10a Turma
da DRJ01 que os créditos se encontram devidamente lastreados por meio das
DCOMP’s 22064.49632.111209.1.7.03-9182; 04805.04861.111209.1.7.03-3788;
01609.25874.111209.1.7.03-6452;
18449.89370.
111209.1.7.03-2329;
39414.96442.
111209.1.7.03-8445;
01472.82263.
111209.1.7.03-3964;
19009.07714.
111209.1.7.03-0924;00171.30574.
111209.1.7.03-7051,
35755.49549-.111209.1.7.03-2245 e 19973.88632.111209.1.7.03-7299, conforme
planilha anexada com a manifestação de inconformidade, hábil a demonstrar de
forma clara a existência e também a consistência dos créditos suficientes a
suportar a compensação pretendida, merece revisão, por esse E. Conselho
Administrativo para que seja homologada a DCOMP 22064.49635.111209.1.7.03-
9182, com a consequente extinção dos respectivos débitos tributários.
16 – Diante do que foi narrado acima, a posição da 10a Turma da DRJ01 vai
de encontro as determinações postas pelo artigo 29 do Decreto no 70.235/1972,
onde consta a determinação que na apreciação da prova o julgador formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
16.1 - Cabe-lhe a valoração das provas, não havendo qualquer disposição
na legislação processual que o vincule a critérios predeterminados de hierarquia
de provas, bem como a decisão de quais delas têm maior ou menor peso para o
julgamento do litígio, devendo constar da decisão as razões que motivaram seu
convencimento, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.
17 – Na verdade, é de ser ressaltar que em relação ao direito aplicável aos
fatos, a liberdade de convencimento do julgador é limitada em razão de alguns
aspectos, tais como:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
6
(a) o artigo 7o da Portaria MF no 58/2006 determina a observância às
normas legais e regulamentares e ao entendimento da RFB expresso em
atos normativos;
(b) os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, quando
aprovados pelo Ministro da Fazenda, são de aplicação obrigatória por todos
os órgãos integrantes do Ministério da Fazenda, uma vez que a
Procuradoria é o órgão competente para desempenhar as funções de
consultoria e assessoramento jurídicos desse Ministério, nos termos da Lei
Complementar no 73/1993, art. 13;
(c) os pareceres do Advogado-Geral da União, aprovados e publicados
juntamente com o despacho do Presidente da República, vinculam a
Administração Federal (Lei Complementar no 73/1993, art. 40); e,(d) a
materialidade dos fatos.
17.1 – Neste sentido, o artigo 7o, incisos III e IV, da Portaria MF no 341/2011
estabelece que o Julgador da DRJ tem por dever observar o devido processo legal
e cumprir as disposições legais, neste caso, a disposição legal descumprida
consiste nos artigos 24 a 29 do Decreto Federal no 7.574/2011, pois não foram
apreciados todos os meios hábeis de provas apresentados nos autos pela 10a
Turma da DRJ01.
17.2 - Ademais, o artigo 30 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que cabe
ao órgão julgador demonstrar a improcedência da impugnação de forma
pormenorizada, podendo, inclusive, solicitar outros de quaisquer dos órgãos
referidos no caput do artigo 30.
17.3 – Diante da situação narrada acima, a NUMERAL 80 demonstrou que o
Acórdão no 101-007.096 deixou de enfrentar analiticamente parte dos
argumentos postos na manifestação de inconformidade, respondendo todos as
alegações e os argumentos ali postos de forma genérica sem verificar a verdade
material.
17.4 - Esta é razão suficiente para que seja decretada a nulidade da decisão
proferida pela 10a Turma da DRJ01, devendo essa Turma de Julgamento do CARF,
determinar o retorno dos autos para que a 10a Turma da DRJ01 se pronuncie,
com base no princípio da dialeticidade, sobre cada um dos argumentos postos
pela NUMERAL 80 e que a decisão de 1a instancia administrativa possa enumerar
as razões para considerar as despesas realizadas pela NUMERAL 80 não tem
relação com o objeto social;
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (MÉRITO) DE REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA:
18 – Em decorrência desta decisão da 10a Turma da DRJ01, a NUMERAL 80 reforça
os argumentos postos na manifestação de inconformidade e que devem ser
analisados por essa douta turma julgadora:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
7
18.1 – Observando a posição tanto do despacho decisório n°. 079302637
quanto da decisão proferida pela 10a Turma da DRJ01, fica claro que está sendo
exigido da NUMERAL 80 um crédito tributário devidamente lastreados por meio
das DCOMP’s 22064.49632.111209.1.7.03-9182; 04805.04861.111209.1.7.03-
3788;
01609.25874.111209.1.7.03-6452;
18449.89370.
111209.1.7.03-2329;
39414.96442.
111209.1.7.03-8445;
01472.82263.
111209.1.7.03-3964;
19009.07714.
111209.1.7.03-0924;
00171.30574.111209.1.7.03-7051,
35755.49549-.111209.1.7.03-2245 e 19973.88632. 111209.1.7.03-7299, cuja
composição do recolhimento foi efetivada por meio de DCOMP’s, DARF’s e
recolhimentos realizados pelas fontes pagadoras indicadas na Análise de Crédito
da Compensação pretendida, relativa ao Imposto Retido em Fonte, no montante
total de R$ 1.063.438,83 (um milhão, sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e
oito reais e oitenta e três centavos), para o ano-calendário de 2005.
19 – Na verdade, o que aconteceu, smj, foi quando do julgamento, não foi
observado toda a base de sustentação creditória que levou a DCOMP no.
00680.92987.280907.1.7.03-0304.
E, caso a 10a Turma da DRJ01 tenha levado isso em conta, não espelhou
essa posição nas razões de decidir postas no Acórdão no. 101-007.096;
20 – Diante dessa constatação, faz-se necessário revelar que mesmo nos
casos de atividade discricionária, deve o administrador utilizá-la com prudência e
proporcionalidade, buscando atender ao princípio da moralidade administrativa,
nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, “verbis”:
(...)
22 – Diante do que foi dito e comprovado, requer a NUMERAL 80 que Esse
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais que anule a decisão proferida pela 10a
Turma da DRJ01, consubstanciada através do Acórdão no. 101-007.096, tomando
por base os argumentos descritos acima;
22.1 – Isso porque, no presente caso só existe a verdade exposta no
despacho decisório n° 079302637, que foi apresentada de forma exclusivista sem
o necessário debate ou discussão entre as partes (“audiatur et altera pars”), que
turvou a realidade dos fatos e assim evitou que se chegasse ao equilíbrio
processual, caracterizando uma “verdade” produzida unilateralmente. E, o que é
pior que esse entendimento foi validado pela 10a Turma da DRJ01;
22.2 – Mais não para por aí, o despacho decisório n°. 079302637 maculou
gravemente os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa,
porquanto não sabe a NUMERAL 80 os reais motivos que ensejaram o despacho
decisório n°. 079302637 e a 10a Turma da DRJ01 a tomar como válidos única e tão
somente parte dos argumentos postos pela NUMERAL 80.
23 – Sobre a relevância de tal princípio (busca pela verdade material) na
esfera do processo administrativo, cabe trazer à baila parte das razões de decidir
do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Relator Regis Magalhães Soares
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
8
Queiroz, por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário no 170.573, pela
Primeira Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
DOS PEDIDOS
24 - Diante de tudo que foi largamente evidenciado nas razões de recurso,
que diante dos argumentos postos no Acórdão no. 101-007.096, efetivou a
NUMERAL 80, nos itens acima, a apresentação dos fatos e argumentos que vão de
encontro a decisão proferida pela 10a Turma da DRJ01 que não reconheceu a
validade da composição do recolhimento foi efetivada por meio de DCOMP’s,
DARF’s e recolhimentos realizados pelas fontes pagadoras indicadas na Análise de
Crédito da Compensação pretendida, relativa ao Imposto Retido em Fonte, no
montante total de R$ 1.063.438,83 (um milhão, sessenta e três mil, quatrocentos
e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), para o ano-calendário de 2005.
24.1 - Na verdade houve uma insurreição ampla, total e irrestrita da
NUMERAL 80 contra os fundamentos da parte da decisão consubstanciada no
Acórdão no. 101-007.096, que não reconheceu o crédito pleiteado, apresentando
os subsídios necessários para a declaração, por essa Corte Administrativa, da
nulidade do Processo administrativo no 10880.906.637/2014-19; ou caso assim
não entendam os Ilustres Julgadores, as razões e os motivos para que seja julgado
improcedente o despacho decisório n°. 079302637.
24.2 - Assim procedendo, a NUMERAL 80 utilizou-se do princípio da
dialeticidade, segundo o qual os recursos devem ser dialéticos e discursivos;
devem expor claramente os fundamentos que buscam a anulação do despacho
decisório n°. 079302637 ou, ainda, a pretensão de anulação ou reforma da
decisão de 1a instancia. Na verdade, o princípio da dialeticidade consiste no dever
do NUMERAL 80 de indicar todas as razões de direito e de fato que dão base ao
seu recurso, visto ser impossível ao CARF avaliar os vícios existentes na decisão de
primeiro grau, sem que o interessado apresente todas as suas razões.
(...)
24.4 – Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a NUMERAL
80 requer:
(a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia
administrativa realizado pela 10a Turma da DRJ01 nos autos do processo
administrativo no 10880.906.637/2014-19, tendo em vista as irrefutáveis razões
descritas nos subitens acima, anulando a decisão proferida pela 10a Turma da
DRJ01 que não observou que na busca da verdade material através da análise de
documentos e alegações/justificativas; e,
(b) Caso seja vencida a nulidade, requer que seja concedida à NUMERAL 80
a possibilidade de ver validada, de forma integral, a composição do recolhimento
foi efetivada por meio de DCOMP’s, DARF’s e recolhimentos realizados pelas
fontes pagadoras indicadas na Análise de Crédito da Compensação pretendida,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
9
relativa ao Imposto Retido em Fonte, no montante total de R$ 1.063.438,83 (um
milhão, sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três
centavos), para o ano-calendário de 2005.
25 - Protesta, ainda, pela realização de sustentação oral no momento do
julgamento do presente, nos termos do artigo 58, II da Portaria no. 256, de 22 de
junho de 2009 que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Para tanto, requer seja notificada com antecedência da
data, hora e local da realização do julgamento, no endereço da ora NUMERAL 80.
DAS INTIMAÇÕES
26 - Em conformidade com a determinação contida na Legislação Fiscal
Tributária vigente, a RECORRENTE informa que o local para recebimento de
comunicações e intimações é a Rua Joaquim Floriano, no. 413, conj. 101/102, no
bairro do Itaim Bibi, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 04.534-011.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
PRELIMINARMENTE
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada. Afinal, a decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
10
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Outrossim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a
jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não
obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte
fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j.
13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 28-
2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010.
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Mérito
Conforme já relatado, o ponto que restou controvertido refere-se à glosa de parte
do recolhimento feito a título de estimativa de CSLL.
A alegação é ociosa, não acrescentando nada à solução do problema, porquanto o
fato apontado pela autoridade fiscal não consistia na falta de comprovação do pagamento, mas
sim na utilização de parte dele para outros fins que não se confundem com a extinção da
estimativa.
No caso, uma parte do valor teria sido utilizada na compensação de outros débitos.
Essa é uma afirmação que, em nenhum momento, foi contestada ou posta em dúvida pela
Recorrente. Destaque-se que houve o reconhecimento do direito creditório relativo à estimativa
compensada pela DRJ.
Portanto, o valor das estimativas compensadas deve ser integralmente restaurado.
Portanto, na composição do saldo negativo de CSLL (referente ao saldo negativo de CSLL do ano
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
11
base 2005) há de ser considerado o montante de R$ 2.495.164,20, com o que o crédito em favor
da requerente passa a ser de R$ 866.394,71, como demonstrado abaixo:

Por essa razão, conclui-se que a primeira glosa (recolhimento feito a título de
estimativa de CSLL) deve ser mantida
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. E como já dito,
assim não ocorreu.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Por sua vez, a Recorrente não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito ao regime de competência levado a
efeito nos autos, uma vez que parte das retenções que não foram reconhecidas dizem respeito a
período diverso do objeto da presente demanda, o que é vedado pela legislação de regência.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso Voluntário) a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações.
Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário. Já o
formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de
julgamento. Assim, “a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
12
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa” (Acórdão no 1102-001.567).
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”1
Ademais, o formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”2.
Assim, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do
crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através
de PER/DCOMP.
Ocorre que a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
delineados em sua impugnação.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
(...)

1MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54.
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
13
“Dois são os pontos pelos quais passa a solução da controvérsia. O primeiro
é a glosa de parte do recolhimento feito a título de estimativa de CSLL; o outro é a
glosa das estimativas extintas por compensação não homologada.
Segundo o despacho decisório, motivou a glosa do pagamento de
estimativa o fato de o valor ter sido utilizado, em Dcomp, para compensar outros
débitos. A requerente, para contestar o despacho decisório, limitou-se a dizer que
o pagamento estava confirmado.
A alegação é ociosa, não acrescentando nada à solução do problema,
porquanto o fato apontado pela autoridade fiscal não consistia na falta de
comprovação do pagamento, mas sim na utilização de parte dele para outros fins
que não se confundem com a extinção da estimativa. No caso, uma parte do valor
teria sido utilizada na compensação de outros débitos. Essa é uma afirmação que,
em nenhum momento, foi contestada ou posta em dúvida pela requerente.
Por essa razão, conclui-se que a primeira glosa deve ser mantida. A
segunda, ao contrário, não se sustenta.
Esta última se refere a estimativas extintas por compensações não
homologadas. Tais estimativas, em tese, não poderiam compor o saldo negativo.
Entretanto, a glosa não pode subsistir. É que a Receita Federal, não obstante o
posicionamento restritivo que prevalecia no passado, aderiu à ideia de que as
estimativas haviam de compor o saldo negativo do período, ainda que fossem
extintas por compensação não homologada. O entendimento hoje em vigor está
exposto no Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, cujas conclusões estão abaixo
transcritas:
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados
por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário, não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados;
não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não
foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
14
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado
na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o
valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
(g.n.)
No caso em exame, e pelas razões expostas no parecer normativo, o valor
das estimativas compensadas deve ser integralmente restaurado. Portanto, na
composição do saldo negativo de CSLL há de ser considerado o montante de R$
2.495.164,20, com o que o crédito em favor da requerente passa a ser de R$
866.394,71, como demonstrado abaixo:

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer da manifestação de inconformidade,
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo o direito creditório
de R$ 866.394,71 referente ao saldo negativo de CSLL do ano base 2005.”
Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em
sua integralidade.
Ante o exposto oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906637/2014-19
15
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 277
DF CARF MF
Original